Tribunal: STM
Processo: 7001105-36.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001105-36.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/07/2020
DECISÃO PROFERIDA
Na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Excelentíssimo Senhor
Ministro Presidente, Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
proclamou decisão nos termos dos votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, rejeitando a preliminar de não conhecimento do presente Agravo
Interno interposto pela Defensoria Pública da União, por ser manifestamente
incabível, determinando a certificação do trânsito em julgado da decisão
agravada, arguida de ofício pelo Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator). Os
Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS acompanhavam o Ministro Relator. No mérito, por maioria, rejeitou o
Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática prolatada
pelo Ministro ALVARO LUIZ PINTO, que, nos autos do Recurso de Apelação nº
7000734-72.2019.7.00.0000, em 17 de setembro de 2019, anulou a decisão de
dissolução do Conselho Permanente de Justiça proferida pela Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7
a CJM, "(...) bem como os demais atos processuais
subsequentes, para, declarando a competência do Conselho Permanente de
Justiça, baixar os autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, nos
termos do inciso I do art. 500 do CPPM", com base no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000 que, em 22
de agosto de 2019, consolidou a tese de que "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas", consoante o voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento
ao Agravo Interno para reformar a decisão recorrida e determinar a restituição
dos autos ao Ministro Relator da Apelação para seu regular processamento.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:08:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170a05c96
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001105-36.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE:
PEDRO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA
CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
O Plenário do Superior Tribunal Militar firmou posicionamento no sentido do conhecimento
do Agravo Interno, com a submissão do mérito ao Colegiado, com vistas a possibilitar o
manejo dos Recursos compatíveis em instâncias superiores.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
rejeitada. Decisão por maioria.
A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência
ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de
sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo
9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito.
Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas.".
Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; e, no mérito, por maioria, na forma do
art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, em rejeitar o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a
Decisão monocrática prolatada pelo eminente Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, que, nos autos do
Recurso de Apelação nº 7000734-72.2019.7.00.0000, em 17 de setembro de 2019, anulou a Decisão de
dissolução do Conselho Permanente de Justiça proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM, "(...) bem como os demais atos processuais subsequentes, para, declarando a competência do
Conselho Permanente de Justiça, baixar os autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, nos
termos do inciso I do art. 500 do CPPM.", com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000 que, em 22 de agosto de 2019, consolidou a tese de que:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:08:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170a05c96
Brasília, 1º de julho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE:
PEDRO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex
PEDRO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE, contra a Decisão prolatada pelo eminente Ministro Alte Esq Alvaro
Luiz Pinto nos autos do Recurso de Apelação nº 7000734-72.2019.7.00.0000, em 17 de setembro de 2019,
nos seguintes termos:

"(...) Como recentemente assentado na jurisprudência desta Corte, a perda superveniente
do status de militar dos acusados não tem o condão de fulminar a competência dos
respectivos conselhos de justiça, em obediência ao postulado do juiz natural.
Esse entendimento, decorrido dos muitos questionamentos dirigidos ao STM acerca das
alterações sofridas pela Lei de Organização da Justiça Militar, foi disciplinado por ocasião
do julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em 22 de agosto de 2019, que
consolidou a tese de que: "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.".
Sendo assim, anulo a decisão de dissolução do Conselho Permanente de Justiça proferida
pela Exma. Sra. Juíza Federal da Justiça Militar da 7ª CJM, bem como os demais atos
processuais subsequentes, para, declarando a competência do Conselho Permanente de
Justiça, baixar os autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, nos termos
do inciso I do art. 500 do CPPM.".

Em seu arrazoado, a Defesa destacou que:

"(...) A Decisão do Ministro Relator diz que este processo possui como objeto idêntica
matéria de direito e, daí, monocraticamente - utilizando-se da Decisão no IRDR -confirmou
o prosseguimento da ação penal militar na instância inicial com apreciação e julgamento
pelo Conselho Permanente de Justiça.
Com as venias devida, a Defesa Pública entende que este processo tem que ser suspenso
porque ainda não ocorreu o exaurimento das recursais no IRDR".

Nesse contexto, sustentou que:

"(...) Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
enseja a suspensão - por até 01 ano -, de processos que possuam como objeto idêntica
matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do Apelo extremo, no
processo paradigma. Ademais, a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1
º e no 2º grau da Justiça Militar da União, se trata de flagrante afronta aos princípios da
'segurança jurídica', da 'confiança' e da 'isonomia'.".

Ao final, a Defensoria Pública da União requereu, em plano inicial, o juízo de retratação e:

"(...) em não ocorrendo, que o ínclito plenário de Ministros da Corte Castrense conheça e
dê provimento ao presente Agravo Interno para reformar a Decisão do Ministro Relator,
Álvaro Luiz Pinto, que anulou a dissolução do CPJ e todos os atos subsequentes realizados
pela Juíza Federal da JMU, Dra. Flávia Ximenes Aguiar de Sousa e, declarando a
competência do Conselho Permanente de Justiça, determinou a baixa dos autos ao Juízo de
origem para o seu regular processamento.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:08:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170a05c96
Em Contrarrazões apresentadas pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de
Almeida, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se "(...) para que o presente Agravo Interno não
seja conhecido e, vindo a ser, seja improvido. Ipso facto, seja certificado o trânsito em julgado do presente
feito, com baixa definitiva dos autos para cumprimento da sentença (...)", destacando que:

"(...) No que concerne ao essencial, a via recursal interposta é manifestamente
inadmissível. As teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na
jurisprudência majoritária do Excelso Pretório e Egrégia Corte Militar, e já foram
amplamente enfrentadas.
Não se vislumbra em que medida possa haver descumprimento dos princípios e garantias
constitucionais suscitados pela diligente defesa, haja vista o cuidadoso exercício
hermenêutico na interpretação e aplicação dos requisitos estabelecidos na lei penal militar
e no ordenamento jurídico nacional, não causando qualquer embaraço ao exercício pleno
das garantias constitucionais evocadas e demais pressupostos indissociáveis ao resguardo
do justo e devido processo legal, tudo a chancelar a manutenção do Aresto em discussão.
A pretexto da ofensa aos ditames do Estatuto Republicano de 1988, na hipótese vertente,
trata-se, com efeito, de mera violação indireta ou reflexa, eis que a irresignação do
recorrente inflete sobre dispositivos infraconstitucionais, no caso, a Lei 13.774/1828, o art.
28, V, o art. 30, da Lei nº 8.457/92, e os arts. 313, IV, c/c o art. 982, I, § 5º, do CPC.
O constituinte derivado, com acerto, estabeleceu o incidente de demandas repetitivas para
obstar a chegada ao Excelso Pretório de temas que reclamem solução idêntica a casos já
julgados pelo respectivo Plenário, os quais, em sua maioria, revestem-se de cunho
protelatório.
Convém aditar que a suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria
análoga àquela do paradigma de IRDR, com arrimo no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art.
982, todos do Código de Processo Civil (CPC), não deve incidir no caso concreto, uma vez
sopesados os prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento processual frente à
isonomia formal pretendida.
O manejo do Recurso Extremo revela-se, com efeito, manifestamente incabível.".

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR

Em seu arrazoado, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se no sentido de que a presente via
recursal "(...) é manifestamente inadmissível. As teses manejadas pela defesa não encontram ressonância
na jurisprudência majoritária do Excelso Pretório e Egrégia Corte Militar, e já foram amplamente enfrentadas
(...)".

O pleito não merece acolhida, embora comungue do entendimento segundo o qual a natureza protelatória
dos sucessivos Recursos manejados pela Defesa constitui prática incompatível com o postulado ético-
jurídico da lealdade processual.

Todavia, o Plenário do Superior Tribunal Militar firmou posicionamento no sentido do conhecimento do
Agravo Interno em situações desse jaez, com a submissão do mérito ao Colegiado, com vistas a possibilitar o
manejo dos Recursos compatíveis em instâncias superiores.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.

MÉRITO

No mérito, insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Decisão prolatada pelo eminente Ministro Alte
Esq Alvaro Luiz Pinto nos autos do Recurso de Apelação nº 7000734-72.2019.7.00.0000, em 17 de setembro
de 2019, cujo teor anulou a decisão de dissolução do Conselho Permanente de Justiça proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, "(...) bem como os demais atos processuais subsequentes,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:08:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170a05c96
para, declarando a competência do Conselho Permanente de Justiça, baixar os autos ao Juízo de origem para
o seu regular processamento, nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM.", com base no julgamento do
Incidente de Resolução de demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000 que, em 22 de agosto de
2019, consolidou a tese de que: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".

Embora se trate de Recurso tempestivo e que atende aos demais pressupostos de admissibilidade, verifica-
se, na espécie, que a pretensão defensiva se contrapõe ao entendimento firmado por esta Corte Castrense
no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cujo
Acórdão relatado pelo eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, publicado em 5 de setembro
de 2019, foi assim ementado:

"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES
AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS
PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI
CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA
OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE
OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO.
JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES DE
SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO DOS
AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA ATUAL.
DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III
DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO
INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART.30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ
DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO
VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA.
JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE
GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre a
legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada
à isonomia e à duração razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
II - Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso Ido art. 976 do
CPC foram analisados por ocasião da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de
efetiva repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente de direito.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group Litigation
Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do Código de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:08:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170a05c96
Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos
do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso paradigma,
diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal.
Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal. Ressalte-se que,
cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral
da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias Militares para prestar
as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiaea AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos pelo Ministro-Relator.
IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de delitos por integrantes
das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao do
Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os Conselhos de Guerra, nos
quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura
dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808.
V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da necessidade de
eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da
caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira. Interpretação
contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União.
VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses
na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014.
VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II,
que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário.
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a
escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais.
XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que
cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças
Armadas. Distinção em relação ao caso vertente.
XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça
possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a
justiça e a imparcialidade nas suas decisões.
XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à remessados feitos ao 1º
grau de jurisdição após o término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar
delitos castrenses que deve ser considerada.
XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela
promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação
do escabinato ao princípio da hierarquia.
XV - Em que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em
tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo com o art. 710
do CPPM, eles serão comissionados em postos militares.
XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM, tem cunho
acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:08:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170a05c96
XVII - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese
jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão
unânime.".

Vale dizer que, se à época da consumação do delito o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito, devendo ser observado o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo
Penal Militar.

Oportuno salientar que, naquela assentada, o Plenário desta Corte Castrense concluiu que o entendimento
ali construído deverá ser imediatamente aplicado aos feitos em curso no 1º e 2º graus de jurisdição desta
Justiça Especializada, podendo os respectivos Ministros-Relatores, liminarmente:

"(...) a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento,
nos termos do art. 932, IV, 'c', do CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois
de facultada a apresentação das Contrarrazões (...)".".

In casu, conforme reconhecido pela própria Defesa Pública:

"(...) No ato do interrogatório judicial, o ora apelante confessou que o entorpecente lhe
pertencia, mas que entrou com a droga na Organização Militar por descuido, visto que não
fuma maconha dentro do quartel. Informou também que a quantidade da droga não dava
para "fazer nada" - isto é, nem ao menos para enrolar um baseado - e que, inclusive,
tratava-se apenas de farelos que estavam na sua carteira, e não de 5,08g (cinco gramas e
oito centigramas), conforme consta na denúncia.
Afirmou, ademais, que realizou o exame toxicológico e o teste físico, com resultado
negativo para o uso de drogas dentro do quartel e que o próprio Sargento MARTINS tinha
dito que a quantidade era pequena e que não teria o condão de incriminar o acusado.".

Os autos revelam, ainda, que em 18 de dezembro de 2018 que o Sd EV PEDRO FRANCISCO DE
ALBUQUERQUE foi licenciado a bem da disciplina, conforme Boletim Interno da Unidade em 14 de dezembro
de 2018.

Em consequência, em Decisão de 8 de janeiro der 2019, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM dissolveu o Conselho Julgador de primeiro grau, fundamentada nos seguintes termos:

"(...) Tendo em vista o disposto no artigo 30, inciso I-B, incluído pela Lei nº 13.774/2018,
que retirou da competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis e de militares,
quando estes últimos forem acusados juntamente com aqueles (civis) no mesmo processo;
DISSOLVO o Conselho de Justiça, passando a instrução e julgamento do feito a serem
realizadas monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, titular do feito.
Em consequência, torno sem efeito as requisições porventura efetivadas de convocação do
Conselho Permanente de Justiça.".

Nessas circunstâncias, é inegável que a pretensão defensiva em sede de Recurso de Apelação encontra
adequação na hipótese de julgamento monocrático pelo Ministro Relator.

Irretocável, portanto, o decisum vergastado.

Nada obstante, naquilo que diz respeito aos argumentos defensivos dando conta de que a aplicação da tese
firmada no citado Incidente e utilizada por este Relator para fundamentar a rejeição do Recurso "(...) não
está em consonância com a legislação processual civil.", haja vista não terem sido suspensos os feitos cujo
objeto seja idêntico à matéria de direito, na forma do art. 982 do Código de Processo Civil, não assiste razão
à Defesa Pública.

Se bem analisado o Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas publicado no DJe de 5 de
setembro de 2019, a sua ementa evidenciou que o procedimento adotado pela Corte quanto à suspensão do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:08:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170a05c96
feito restou limitada, tão somente, ao caso paradigma daquele julgado, o que foi decidido por ocasião do
julgamento da própria admissibilidade do Incidente, senão vejamos:

"(...) EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) (...)
PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO
PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
(...)
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group Litigation
Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do Código de
Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos
do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso paradigma,
diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal (...)"
(Grifos nossos).

A Decisão Plenária que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ocorreu em 16 de maio
de 2019, oportunidade na qual este Tribunal posicionou-se conforme se extrai do Acórdão publicado em 27
de junho de 2019:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PREVISÃO NOS
ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. CABIMENTO DO INSTITUTO NO PROCESSO PENAL
E NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE EFETIVA REPETIÇÃO
DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO
UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO
CONCRETO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE CIVIS QUE OSTENTAVAM A CONDIÇÃO
DE MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DO COMETIMENTO DO DELITO CASTRENSE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992, INSERIDO PELA LEI
13.774/2018. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO (RSE) E AÇÕES
PENAIS MILITARES (APM) EM TRÂMITE. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO.
I - O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é procedimento previsto no Código
de Processo Civil de 2015 - art. 976 e seguintes - e tem por objetivo concentrar, em uma só
causa, o julgamento de determinada tese jurídica. Julgado procedente, será de adoção
obrigatória ao Tribunal julgador e todos os juízos a ele subordinados.
II - Apesar da previsão no CPC, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas pela
possibilidade do ajuizamento do IRDR no âmbito do processo penal. Precedentes.
III - Plenamente cabível o Instituto perante o Superior Tribunal Militar (STM), sob a
competência do Plenário, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência da Corte
Castrense.
IV - O Juízo de Admissibilidade, a ser realizado pelo órgão colegiado com atribuição
julgadora, deve verificar a presença dos requisitos previstos no art. 976 do CPC: efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente
de direito; e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
V - Caso concreto. Divergência acerca do órgão de 1º grau competente para o julgamento
de civis que ostentavam a condição de militar da ativa à época do cometimento do delito
castrense, em função da inserção do inciso I-B no art. 30 da Lei 8.457/1992 - Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - pela Lei 13.774/2018.
VI - Constatado o ajuizamento, neste STM, de mais de 27 Recursos em face de decisões
monocráticas de Juízes Federais da Justiça Militar que avocaram a competência para o
julgamento de ex-militares, comprova-se o preenchimento do primeiro requisito.
VII - Presente, também, o risco de ofensa à isonomia, pela fixação de juízos diversos,
monocrático e colegiado (escabinato), para o processamento de réus na mesma situação
jurídica. Possibilidade de mácula à segurança jurídica, diante do dever do Estado-juiz de
atuar de forma a garantir a estabilidade da interpretação das normas.
VIII - IRDR admitido. Maioria.".

Conforme Extrato da Ata do citado julgamento da admissibilidade, o Plenário desta Corte, por maioria:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:08:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170a05c96

"(...) admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério
Público Militar, nos termos do art. 976, cominado com o art. 981 do Código de Processo
Civil, e consequentemente suspendeu o RSE 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria
do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e a Ação Penal Militar da qual foi originado,
APM 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM, feito sob o qual foi
ajuizado o IRDR em curso." (Grifo nosso).

Consoante se extrai do voto condutor do Acórdão da admissibilidade, da lavra do eminente Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, a modulação da suspensão dos processos que versam sobre a matéria
tratada é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência do Excelso Pretório. Conforme fundamentou o
ilustre Ministro-Relator da IRDR:

"(...) O art. 982 ao art. 984 do CPC, por sua vez, estabelecem o procedimento do IRDR após
o conhecimento da causa.
Será proferida decisão acerca da suspensão dos processos pendentes, individuais ou
coletivos em curso no âmbito da competência do Tribunal. Esse sobrestamento se dará
pelo prazo máximo de 1 ano, período previsto no art. 980 do diploma processual civil para
o julgamento do Incidente. Poderá ser prorrogado por decisão monocrática fundamentada.
Na forma do Enunciado 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça
Federal, ocorrida nos dias 13 e 14.9.2018:
"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática
e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado
decidir acerca da sua conveniência."
Vale asseverar que a Coordenação Científica do estudo acerca dos Recursos e Precedentes
Judiciais do evento foi conduzida pelos Professores Tereza Arruda Alvim, Cassio Scarpinella
Bueno e Rodolfo de Camargo Mancuso, além de contar com a participação de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Desembargadores e Juízes Federais.
O entendimento esposado na Jornada esboça não só o posicionamento de parte
significativa da doutrina, como traduz a posição prevalente no Supremo Tribunal Federal
(STF). Ao se manifestar sobre a suspensão dos processos nos Recursos Extraordinários com
Repercussão Geral, a Corte Constitucional, no RE 966.177/RS entendeu que o
sobrestamento não é obrigatório e pode ser modulado pelo Relator. Na mesma
oportunidade, reconheceu que, uma vez determinada a medida, os prazos prescricionais
também seriam suspensos (...)".

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) A pretexto da ofensa aos ditames do Estatuto Republicano de 1988, na hipótese
vertente, trata-se, com efeito, de mera violação indireta ou reflexa, eis que a irresignação
do recorrente inflete sobre dispositivos infraconstitucionais, no caso, a Lei 13.774/1828, o
art. 28, V, o art. 30, da Lei nº 8.457/92, e os arts. 313, IV, c/c o art. 982, I, § 5º, do CPC.
O constituinte derivado, com acerto, estabeleceu o incidente de demandas repetitivas para
obstar a chegada ao Excelso Pretório de temas que reclamem solução idêntica a casos já
julgados pelo respectivo Plenário, os quais, em sua maioria, revestem-se de cunho
protelatório.
Convém aditar que a suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria
análoga àquela do paradigma de IRDR, com arrimo no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art.
982, todos do Código de Processo Civil (CPC), não deve incidir no caso concreto, uma vez
sopesados os prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento processual frente à
isonomia formal pretendida.
O manejo do Recurso Extremo revela-se, com efeito, manifestamente incabível.".

Por tais motivos, evidencia-se a preclusão da insurgência defensiva inaugurada tão somente nesta sede
recursal, uma vez que foi no exame de admissibilidade do citado Incidente que o Plenário desta Corte
modulou a aplicação do art. 982 do Código de Processo Civil e suspendeu, unicamente, o Recurso em
Sentido Estrito que o originou.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:08:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170a05c96
Diante do exposto, rejeito o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática prolatada
pelo eminente Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto que, nos autos do Recurso de Apelação nº 7000734-
72.2019.7.00.0000, em 17 de setembro de 2019, anulou a Decisão de dissolução do Conselho Permanente
de Justiça proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, "(...) bem como os demais
atos processuais subsequentes, para, declarando a competência do Conselho Permanente de Justiça, baixar
os autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM.",
com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 que, em 22 de agosto de 2019, consolidou a tese de que: "Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.", e, consoante a dicção do artigo 118, § 2º, do Regimento Interno desta Corte,
submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/07/2020 15:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128bbfc3aa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001105-36.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei dando provimento ao presente Agravo
Interno, para, reformando a decisão ora recorrida, determinar a restituição dos autos ao Ministro-Relator da
Apelação nº 7000734-72.2019.7.00.0000 para seu regular processamento, pelas razões que passo a expor.
2. Este Agravo Interno foi interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex PEDRO
FRANCISCO DE ALBUQUERQUE, contra a Decisão prolatada, em 17 de setembro de 2019, pelo eminente
Ministro ALVARO LUIZ PINTO, que era relator nos autos da Apelação nº 7000734-72.2019.7.00.0000, pela qual
anulou a decisão de dissolução do Conselho Permanente de Justiça proferida pela Exma. Sra. Juíza Federal da
Justiça Militar da 7ª CJM, bem como os demais atos processuais subsequentes, para, declarando a competência
do Conselho Permanente de Justiça, baixar os autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, nos
termos do inciso I do art. 500 do CPPM.
3. Pretende o agravante a reforma da citada decisão monocrática, para que o presente pleito seja apreciado
pelo Plenário desta Corte, por entender que este processo deve ser suspenso porque ainda não ocorreu o
exaurimento das recursais no IRDR, já que ainda não houve o trânsito em julgado do Acórdão. Além disso,
sustentou que a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso na 1ª Instância e nesta Instância
superior da JMU configura flagrante afronta aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia.
4. No mérito, assiste razão ao agravante.
5. Na verdade, entendo que a matéria veiculada na Apelação nº 7000734-72.2019.7.00.0000 deveria ter sido
encaminhada diretamente à apreciação e julgamento pelo Plenário, evitando-se julgamento monocrático por
meio do Relator, uma vez que ainda não há trânsito em julgado do Acórdão proferido na Petição n°
7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR).
6. Porém, nesta assentada, abro divergência em relação ao voto do eminente Ministro-Relator, considerando
que deve ser reformada a Decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 7000734-
72.2019.7.00.0000, repisando o mesmo entendimento de que já teria ocorrido a preclusão da matéria perante
a 1ª Instância da Justiça Militar.
7. Ora, verifica-se que a notícia do licenciamento do agravante, a bem da disciplina, foi trazida aos autos ainda
no início da instrução criminal (Evento 36 do Processo de origem).
8. Por essa razão, em 8/1/2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM decidiu dissolver o
Conselho Permanente de Justiça, com base no disposto no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, incluído pela
Lei nº 13.774/2018 (Evento 49 do Processo de origem, de cujo provimento judicial não houve qualquer
impugnação das partes, o que confere segurança para sustentar que se operou o instituto da Preclusão, na
forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM, até porque não houve qualquer impugnação pelas Partes.
9. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/07/2020 15:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128bbfc3aa
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
10. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
11. Dessa forma, reafirmando o meu entendimento de que a nulidade discutida na decisão ora recorrida é
relativa, conclui-se que houve prorrogação da competência do Juiz togado para processar e julgar o feito,
matéria que foi alcançada pelo instituto da preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM), uma vez que deveria
ter sido arguida e questionada por meio de Recurso em Sentido Estrito opportuno tempore (art. 516, alínea "e",
do CPPM).
Por essas razões, votei dando provimento ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão ora
recorrida, determinar a restituição dos autos ao Ministro-Relator da Apelação nº 7000734-72.2019.7.00.0000
para seu regular processamento.
Brasília, 1º de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/07/2020 15:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128bbfc3aa

JOSÉ COÊHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar